Tribunal: STF
Processo: HC 213503
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.3.2022 por Jaison da Silva, advogado, em benefício de Ricardo Custódio, contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 15.3.2022, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 728.539:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de Ricardo Custódio, autuado em flagrante delito pela prática de estelionato (por diversas vezes).



    Ataca-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA no HC n. 5001795-44.2022.8.24.0000, que manteve a conversão da prisão em flagrante em preventiva no Processo n. 5038971-67.2021.8.24.0008, da 1ª Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC.



    Alega-se a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    Requer-se a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, se necessário com cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida.



    Ausente o fumus boni iuris, porque alicerçada a custódia cautelar na reiteração delitiva do paciente e na gravidade concreta da conduta, tendo sido destacado no acórdão impugnado que os indícios colhidos durante o inquérito policial trazem registros de ocorrência no sentido da pretensa prática do crime de estelionato pelo paciente e sua consorte na modalidade ‘golpe do falso pix’ desde o ano de 2019, impondo tratar-se de um agente que, por encarar a possível criminalidade como carreira, coloca em evidente risco a incolumidade pública, sendo a prisão preventiva único instrumento, e o mais adequado, para a pronta remediação. Inclusive, já constam inquéritos policiais em andamento investigando a possível prática contumaz dos golpes em diversos municípios catarinenses (certidão 3 e 4 - ev. 3).



    Pior, em autos diversos a prisão preventiva foi tentada, mas indeferida, sendo, na ocasião, experimentada medidas cautelares substitutivas (vide certidão 5 - ev. 3) que, todavia, não teriam surtido efeito, considerando o noticiamento, em tese, de novos ‘golpes’ análogos, tais como os fatos que subsidiam o inquérito originário (...).



    Indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC a respeito da situação do processo, bem como sobre a atual situação do paciente. Deve a autoridade esclarecer, principalmente, se foi observado o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, se houve prolação de sentença e se perdura a custódia cautelar. Tais informes deverão ser prestados, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Depois da juntada, ouça-se o Ministério Público Federal”.



    2. O impetrante alega ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a prisão cautelar do paciente teria fundamento inidôneo.



    Assevera que “os motivos utilizados pela autoridade monocrática para prender preventivamente o Paciente, não se mostram suficientes, pois aquele magistrado deixou de contextualizar adequadamente a necessidade cautelar da segregação.



    Ressalta-se que, ao prevalecer a argumentação de decisões como a do referido magistrado, todos os crimes de estelionatos ensejariam a prisão cautelar obrigatória de seus respectivos autores, o que não se coaduna com a excepcionalidade da prisão preventiva”.



    Argumenta ser o paciente primário, com residência fixa e trabalho lícito, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se de forma alternada ou cumulativa, o seguinte:



    A) O recebimento deste writ com os documentos que o acompanham, a autuação, o registro e o processamento válido;



    B) A relativização da Súmula 691 do STF;



    C) Seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no parágrafo 2º, do artigo 654, do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente instruída, concedendo-se a ordem liminarmente e depois em definitiva, com o fito de revogar a prisão ou, alternativamente, sejam concedidas em favor da Paciente medidas cautelares diversas da prisão, as quais a defesa dá seguinte sugestão, determinando-se a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura;



    C.1) Proibição de mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia autorização (art. 319, IV, do CPP);



    C.2) Comparecimento periódico em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as suas atividades (art. 319, I, do CPP);



    C.3) Recolhimento domiciliar no período noturno, todos os dias da semana, bem como nos dias de folga (fins de semana e feriados), a contar das 20:00 horas do dia imediatamente anterior até às 06:00 horas da data subsequente, desde que comprovado trabalho e, em período integral, caso não comprovar ocupação lícita (art. 319, V, do CPP);



    C.4) Monitoramento eletrônico ou até prisão domiciliar;



    D) Ou ainda, por óbvio, outras medidas fixadas de acordo com o melhor entendimento de Vossa Excelência ou do juiz de origem, determinando-se a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura.



    E) Acolhido ou não o pleito liminar, no trâmite regular do feito (julgamento de mérito), depois de colhidas ou não as informações da autoridade coatora e ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, roga-se o acatamento da presente pelos fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada, nos termos ventilados neste writ;



    F) Outrossim, caso essa Casa entenda que o presente writ não comporta conhecimento, entendendo que a medida adequada seria o Recurso Ordinário Constitucional, requer-se a análise do pedido deduzido diante da possibilidade da concessão da ordem de ofício”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 15.3.2022, menos de dez dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao prestar as informações para a instrução do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC afirmou em 16.3.2022:



    “Autoridade Policial representou pela busca e apreensão e decretação da prisão preventiva de Ricardo Custódio e Laura da Silveira Nuez em razão da prática, em tese, dos crimes de estelionato mediante uso de documento falso e falsa identidade (...).



    Inicialmente, o representante do Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente à decretação da medida extrema, porém concordando com a busca e apreensão (...).



    Após novo relatório da Autoridade Policial (evento 7), o parquet apresentou manifestação favorável à decretação da prisão preventiva (...).



    Ato contínuo, no dia 10/12/2021, foram deferidos os pedidos de busca e apreensão e prisão preventiva (...).



    O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Laura da Silveira Nuez foi cumprido em 12/12/2021 (...) e, atualmente, ela encontra-se em prisão domiciliar em razão de sua gravidez.



    Por sua vez, o mandado de prisão expedido em desfavor de Ricardo Custódio ainda está pendente de cumprimento até os dias atuais.



    Em 21/02/2022, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra Ricardo Custódio e Laura da Silveira Nuez pelo crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (por duas vezes), gerando a ação penal n. 5004321-57.2022.8.24.0008.



    Na data de 22/02/2022, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos réus (evento 5 da ação penal relacionada).



    Por estar em local incerto e não sabido, o réu Ricardo Custódio foi citado por edital (evento 8 da ação penal relacionada), ao passo que a acusada Laura da Silveira Nuez foi citada pessoalmente (evento 28 da ação penal relacionada) e o feito agora aguarda sua resposta à acusação.



    Por fim, considerando que o mandado de prisão expedido em desfavor de Ricardo Custódio encontra-se, até a presente data, pendente de cumprimento, registro que não houve revisão da prisão preventiva decretada”.



    Ao manter a prisão cautelar do paciente, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem no Habeas Corpus n. 5001795-44.2022.8.24.0000, com os seguintes fundamentos:



    “O mérito da insurgência, adianta-se, não comporta acolhida, devendo-se manter incólume a conclusão alcançada quando do exame do pedido liminar.



    Consoante extrai-se da manifestação ministerial (...):



    Como se depreende da investigação realizada até o momento, RICARDO e LAURA tem como meio de sustento a prática defraudes no comércio, usando muitas vezes do mesmo modo de operação, qual seja, identificação da vitima, demonstrando interesse em adquirir certo bem ou serviço, seguido do pagamento via transferência PDC, oportunidade em que apresentam um comprovante de pagamento falso para o prestador de serviço ou vendedor vitima, levando consigo o proveito do serviço ou o bem ilicitamente adquirido. Assim sendo, a vitima de cada caso leva certo tempo até perceber que foi definitivamente enganada pelos criminosos, que vem causando prejuízo em cada local que passam



    Há registro criminal em desfavor do ora paciente.



    (…) Em que pese o exposto no remédio heroico, vislumbram-se razões suficientes á segregação cautelar do paciente, sem se cogitar da adoção de quaisquer outras medidas cautelares, considerada a necessidade da prisão para, em tela, garantir os predicados do art. 312 do Código de Processo Penal. O periculum libertatis – que, por si só, diante da necessidade decretação de prisão preventiva, afasta a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (...), vê-se evidenciado, em especial para necessária preservação da ordem pública, notadamente diante de concreto - e não abstrato – risco de reiteração criminosa.



    Nesse ponto, aliás, tal como destacado pelo juízo, presentes indícios suficientes de autoria e da materialidade, recomenda-se, assim, que a garantia da ordem pública seja resguardada, sob pena de pôr em xeque a credibilidade da Justiça e a do Poder Judiciário e, bem ainda, estimular a certa reiteração criminosa apta a afastar a paz social já bastante combalida, até porque, os indícios colhidos durante o inquérito policial trazem registros de ocorrência no sentido da pretensa prática do crime de estelionato pelo paciente e sua consorte na modalidade ‘golpe do falso pix’ desde o ano de 2019, impondo tratar-se de um agente que, por encarar a possível criminalidade como carreira, coloca em evidente risco a incolumidade pública, sendo a prisão preventiva único instrumento, e o mais adequado, para a pronta remediação.



    Inclusive, já constam inquéritos policiais em andamento investigando a possível prática contumaz dos golpes em diversos municípios catarinenses (certidão 3 e 4 - ev. 3). Pior, em autos diversos a prisão preventiva foi tentada, mas indeferida, sendo, na ocasião, experimentada medidas cautelares substitutivas (vide certidão 5 - ev. 3) que, todavia, não teriam surtido efeito, considerando o noticiamento, em tese, de novos ‘golpes’ análogos, tais como os fatos que subsidiam o inquérito originário.



    A referendar a possível prática criminosa como um meio de profissão, a recear a ordem pública e a justificar a custódia - dado o risco concreto de renitência -, vê-se do relatório de informação policial (ev. 07) no ano de 20190 registro de 3 boletins de ocorrência, em 2020 o registro de 04 boletins de ocorrência e, em 2021, o expressivo registro de 17 boletins de ocorrência, todos com similar modus operandi - cenário que, por completo, determina a prisão preventiva do paciente em exame.



    Lembre-se, a propósito, conforme pacifica compreensão judicial, que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstancias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (STJ, RHC 121866/AL, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 11.02.2020).



    O que se percebe, portanto, é uma decisão devidamente fundamentada - longe, a evidência, de ser eventualmente genérica -, na qual elementos concretos, propriamente relacionados a todo o contexto da prática delituosa, arrimaram a prisão. Consequentemente, a satisfação dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme correlação feita pelo magistrado singular entre os fatos e as exigências legais, torna hígido o encarceramento cautelar, fazendo com que não seja possível admitir, o acolhimento do pedido formulado no presente caso.



    (…) Sublinhe-se, outrossim, que é impossível a soltura da paciente com fulcro em alegações relativas aos bons predicados (primariedade, a residência fixa, família constituída, obtenção de renda licita e etc.), uma vez que tais circunstancias não tem o condão de, por si sós, impedir a prisão cautelar (...), devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto fático-probatório que, in casu, é desfavorável à parte paciente.



    (…) Mostra-se indevido o pedido em tela, dado que, demonstrada no feito a necessidade da segregação preventiva, afasta-se a aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal (...). Aliás, ‘estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas’ (...).



    Registre-se, por fim, que o suposto nascimento de prole não foi matéria expressamente deliberada pelo juízo a fim de autorizar uma eventual substituição da preventiva por domiciliar ou por outras cautelares em beneficio do paciente (embora sua consorte tenha havido decisão acerca), modo que, na falta de debate pelo juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância, o questionamento não tem espaço para, antes, ser sopesado pela Corte. Mas, ainda que assim não fosse, em suma, a postulação não teria vez, pois, para tanto, há de se provar ser o único responsável pelos cuidados da prole (CPP, art. 318, VI), o que não foi satisfeito” (transcrição conforme o original).



    Esse julgado foi mantido com a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, pois o mandado de prisão do paciente não foi cumprido, nos termos das informações prestadas pelo juízo de origem para instrução da impetração no Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, na gravidade concreta a ele imputada e na ineficácia das medidas cautelares diversas na espécie. 



    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova carência de fundamentação idônea, tendo sido apontado que, a “referendar a possível prática criminosa como um meio de profissão, a recear a ordem pública e a justificar a custódia – dado o risco concreto de renitência –, vê-se do relatório de informação policial (ev. 07) no ano de 2019 registro de 3 boletins de ocorrência, em 2020 o registro de 04 boletins de ocorrência e, em 2021, o expressivo registro de 17 boletins de ocorrência, todos com similar modus operandi – cenário que, por completo, determina a prisão preventiva do paciente”.



    As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência da fundamentação apresentada para a prisão cautelar, não estando evidenciada nestes autos ilegalidade ou teratologia para superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e revogação da constrição da liberdade.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, a fundamentação adotada mostra-se idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora